Tribunal: STF
Processo: HC 69652
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
HABEAS  CORPUS. ROUBO  QUALIFICADO.  ASSALTOS  A
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS. RECONHECIMENTO, EM JUÍZO, DOS PACIENTES
COMO AUTORES DO ASSALTO A UM DOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS.
CONFISSAO  NA  FASE  POLICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO
CARACTERIZADO. O FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO NÃO FOI A "NOTICIA
CRIMINIS" ANONIMA, MAS, SIM, O CONJUNTO DE PROVAS COLHIDAS NO CURSO
DO PROCESSO. INVIAVEL, EM HABEAS CORPUS, REEXAME DAS PROVAS. HIPÓTESE
EM QUE A REVISÃO CRIMINAL FOI INDEFERIDA PELA CORTE INDIGITADA
COATORA. HABEAS CORPUS DENEGADO.